Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600756-20.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DANIEL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DANIEL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
22/07/2021
Número: 0600756-20.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/05/2021
Processo referência: 0600756-20.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600756-
20.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Noel Daniel. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Noel Daniel, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas em razão de que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de abrir a conta bancária obrigatória, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros, contrariando o que dispõe o art. 8º da Resolução
TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NOEL DANIEL VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NOEL DANIEL (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39917
616
21/07/2021 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.241

RECURSO ELEITORAL 0600756-20.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DANIEL VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: NOEL DANIEL
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
GRAVE. COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE
DAS CONTAS E DA FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suposta ausência de movimentação
financeira não exime o candidato da abertura de
conta bancária específica de campanha.
2. A ausência de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza grave, que
justifica a desaprovação das contas, por impedir a
Num. 39917616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117244635300000038961992
Número do documento: 21072117244635300000038961992

efetiva fiscalização da movimentação financeira
da campanha por esta Justiça Especializada.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por NOEL DANIEL, candidata ao cargo de vereador no município de
Tunas do Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (ID 34277716) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão não
abertura de conta bancária específica de campanha, com fundamento no disposto no art. 74,
III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 34278016), sustenta o recorrente que:
embora o
a)
candidato não tenha realizado a abertura da conta bancária específica exigida pela norma
contida no art. 22 da Lei n° 9.504197, essa falha não enseja a desaprovação das contas in
, porquanto não ficou prejudicada a análise da prestação de contas, tendo em vista a
casu
ausência de movimentação financeira;
tal vício ocorreu em razão de dificuldades técnicas
b)
encontradas junto das instituições bancárias, sendo de conhecimento geral que houve diversos
problemas relacionados à abertura de conta corrente nestas eleições, ocasionando atrasos ou
mesmo, em casos como esse em análise, a impossibilidade de abertura;
a sentença deixou
c)
de ponderar o fato de que não ocorreu a movimentação de nenhum valor financeiro, assim
como não levou em consideração que a campanha objeto da prestação de contas foi baseada
em doações estimadas em dinheiro;
é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
d)
da proporcionalidade para o fim de aprovar as contas. Ao final, pede o provimento do recurso,
para reformando-se a sentença, aprovar as contas do recorrente. Juntou documento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento, ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das
contas, pois impede a análise da veracidade das informações, no tocante à ausência de
movimentação de recursos (ID 35986716).
É o relatório.
VOTO
Num. 39917616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117244635300000038961992
Número do documento: 21072117244635300000038961992

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NOEL DANIEL, candidato
ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Tunas do Paraná, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão não abertura de conta
bancária específica de campanha.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que a existência de problemas técnicos por
parte das instituições financeiras não justifica o não atendimento à obrigação legal por parte
dos candidatos.
O recorrente reitera a ausência de movimentação financeira e sustenta a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim
de aprovar as contas.
Ocorre que a natureza da irregularidade em questão é grave, pois impede
totalmente a efetiva fiscalização da alegada ausência de movimentação financeira.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA
DE ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
. FALTA
CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA
DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...) 2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55718 de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 16/12/2019)

A alegação quanto às dificuldades técnicas de acesso às instituições bancárias
em razão da pandemia não encontra respaldo, já que, por mais que não se olvide de tais
dificuldades, as quais sabidamente implicaram
na abertura de contas de campanha
atrasos
por diversos candidatos, no presente caso houve

, pois não
descumprimento total da norma
Num. 39917616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117244635300000038961992
Número do documento: 21072117244635300000038961992

foi providenciada a abertura da conta bancária obrigatória durante todo o período de
campanha.
Ademais, ainda que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, é
pacífico que “

É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido

qualquer movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha
”
desistido ou renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55522 de
21/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/11/2019, destaquei).
Aliás, a própria resolução não deixa qualquer margem para dúvida, ao prever no §
2º do art. 8º que “A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros (...)”.
Assim, é de se refutar o argumento de ausência de razoabilidade na
desaprovação das contas, inclusive porque a recorrente não comprovou se enquadrar em
nenhuma das exceções previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.6067/2019,
segundo o qual:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
;
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença de
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de desaprovação das contas prestadas por NOEL DANIEL, referente
às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 39917616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117244635300000038961992
Número do documento: 21072117244635300000038961992

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600756-20.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NOEL DANIEL VEREADOR,
NOEL DANIEL - Advogados do(a) RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GABRIEL ESPER
DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39917616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117244635300000038961992
Número do documento: 21072117244635300000038961992